Tribunal: TJBA
Processo: 8128378-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128378-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SILVA CAVALCANTE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Direito do Consumidor e Saúde Suplementar. Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de plano de saúde. Menor portador de Transtorno do Espectro Autista. Acórdão que negou provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença de procedência. Alegada omissão no exame dos requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF e da Lei nº 14.454/2022, com pedido de remessa ao NATJUS. Inocorrência. O tratamento prescrito está expressamente incorporado ao Rol da ANS pela Resolução Normativa nº 539/2022, que obriga a operadora a fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Hipótese alheia ao regime excepcional da Lei nº 14.454/2022 e da ADI 7.265/STF, que disciplinam a cobertura de procedimentos não previstos no Rol. Remessa ao NATJUS inviável após o encerramento da instrução e o julgamento do mérito em duas instâncias. Embargos que veiculam, em substância, pretensão de rejulgamento, inadmissível na via declaratória. Alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Inocorrência. A expressão "valor da condenação" é suficientemente clara no contexto decisório, referindo-se ao montante pecuniário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais. Ausência de vício declaratório. Embargos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8128378-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
,
e como embargado,
F.L.R.L.
,
representado por

CAMILA SILVA CAVALCANTE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
não acolher o presente Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .